Tribunal: STF
Processo: HC 76271
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME SEMI-ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUGA: QUEBRA
DE DEVER DISCIPLINAR. SANÇÃO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO (ARTS.
50, INC. II, E 118, INCISO I, E §§ 1º E 2º, DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS). DIREITO DE DEFESA DO SENTENCIADO. CABIMENTO, PORÉM, DA
MEDIDA CAUTELAR DE REGRESSÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.      Se até antes da condenação, pode o denunciado ser preso
preventivamente, para assegurar a aplicação da lei penal, não é de
se inferir que o sistema constitucional e processual penal impeça a
adoção de providências, do Juiz da Execução, no sentido de prevenir
novas fugas, de modo a se viabilizar o cumprimento da pena já
imposta, definitivamente, com trânsito em julgado.
        Essa providência cautelar não obsta a que o réu se
defenda, quando vier a ser preso.
        O que não se pode exigir do Juiz da Execução é que,
diante da fuga, instaure a sindicância, intime o réu por edital,
para se defender, alegando o que lhe parecer cabível para justificar
a fuga, para só depois disso determinar a regressão ao regime
anterior de cumprimento de pena.
2.      Essa determinação pode ser provisória, de natureza
cautelar, antes mesmo da recaptura do paciente, para que este, uma
vez recapturado, permaneça efetivamente preso, enquanto justifica a
grave quebra de dever disciplinar, como o previsto no art. 50, inc.
II, da Lei de Execuções Penais, qual seja, a fuga, no caso.
3.      Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, inc. I, §§
1  e 2  da mesma Lei.
        É que aí se trata da imposição definitiva da sanção de
regressão. E não da simples providência cautelar, tendente a
viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente
imposta.
4.      "H.C." indeferido.